Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RAI no 1018356.48.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Eurípedes de Souza, inconformado com a decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse em seu favor, proferida nos autos da Ação de no 1001009-07.2018.8.11.0021, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Água-Boa/MT.
Sustenta o agravante, que adquiriu uma propriedade rural na cidade de Cocalinho/MT, Comarca de Água-Boa/MT em 04/04/2018, através do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, uma área de 10.036 ha (dez mil e trinta e seis hectares) de terras, denominada Fazenda Bom Jardim e Fazenda Paraíso, de Oscar Benez, objeto das matrículas no 6.053 e 6.054, do 1o Serviço Registral de Imóveis daquela Comarca. Que, após a transação comercial, o agravante tomou posse da propriedade e, lá acomodou seus funcionários Srs. Sueide e Suíte.
Aduz que, ‘transcorrido alguns dias, na data de 16/06/2018, os funcionários do agravante foram expulsos por um grupo armado que chegou ao local, comandada pelos agravados, sendo certo que foi deferida tutela antecipada de reintegração de posse, decisão essa mantida por esse Tribunal, através do AI no 1012727-64.2018.8.11.0000, o qual transitou em julgado em 27/05/2020.
Argumenta ainda que o Juízo a quo, com base em documentos fraudulentos e ilegais apresentados pelos agravados, sem conceder vista ao agravante, entendeu por bem revogar a liminar (mantida por esse Tribunal).
Aduz que, ‘apresentou ED no dia 24/07/2020, a fim de impugnar a r. decisão e demonstrar contrariedade; no entanto, incorrendo em equívoco, por entender que o prazo havia se esvaído em 23/07/20, pois, supostamente se iniciou em 17/07/20 e, tendo em vista a indisponibilidade do sistema no dia 23/07/20, todos os prazos que venceriam nessa data ficaram prorrogados para o próximo dia útil seguinte, ou seja, 24/07/20, data em que foram protocolados os ED, entretanto, o Juízo singular não conheceu dos embargos por julgá-los intempestivos, e determinou a imediata reintegração de posse aos agravados. Desse modo, entende que a r. decisão é equivocada e passível de nulidade.’.
Requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de conceder liminarmente o efeito suspensivo, consistente em determinar a suspensão da decisão que revogou a liminar de reintegração de posse, até julgamento final deste recurso e, posteriormente, seja dado total provimento ao recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, com a revogação da decisão que revogou a liminar, determinando o prosseguimento do processo pelo rito normal.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Explica-se.
Em primeiro lugar, de acordo com as informações prestadas pela testemunha Lisaldo Camargo Chaves em sede de audiência de justificação, foi ele quem teria intermediado a venda das Fazendas Bom Jardim e Paraíso ao autor, afirmando que na ocasião a única instalação existente na área seria uma “casa de tábua”.
No entanto, a certidão circunstanciada e as fotos anexadas pelos oficiais de justiça, quando do cumprimento do mandado de reintegração, demonstram que as fazendas teriam casas (sedes), assim como, diversos bens móveis pertencentes aos requeridos, alguns, inclusive, já antigos (id.17256460).
Em sua impugnação, o autor afirmou que Lisaldo Camargo Chaves teria trabalhado nas propriedades do Sr. Oscar Benez até o ano de 2017. Contudo, a testemunha declarou que trabalhou na terra denominada “Fazenda Santa Clara”, não estando claro se prestou serviços nos imóveis objeto da demanda, o que torna a declaração e id. 17624438 contraditória. (id. 17623938).
Destaca-se que mencionada manifestação do autor, ao refutar os argumentos dos réus, apoia-se precipuamente no título de domínio pertencente a Oscar Benez, aspecto este irrelevante à presente demanda, sem apresentar maiores elementos quanto ao exercício da posse. Na intenção de demonstrar a posse pelo antigo proprietário (Oscar Benez), colacionou guia de pagamento do ITR do exercício de 1990 e guia de ITR lançada e processada em julho de 2018, ou seja, posteriormente à instauração da demanda (id. 17623938 - Pág. 4).
Além disso, o autor confirmou que o contato telefônico de id. 16694597, teve como interlocutor o Sr. Oscar Benez, diálogo no qual este afirma que não estaria exercendo posse sob o imóvel na ocasião em que celebrou o compromisso de compra e venda.
As fotografias de id. 17624746 indicam a remota data de fevereiro de 1987 e junho de 1991.
Embora devidamente intimado, o autor deixou de se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, demonstrado desinteresse em comprovar os fatos narrados na petição inicial, o que causa estranheza, já que é o principal interessado no esclarecimento dos fatos.
Em id. 33413431, os réus trouxeram aos autos ata notarial constatando que em frente à área litigiosa teria sido colocada uma placa indicando que a propriedade de imóvel pertence a Osmar Carvalho, a mesma pessoa que, segundo o próprio autor (id. 14401113), o acompanhou em determinada ocasião até a área. Tal conduta é inegavelmente incompatível com o direito ora defendido pelo autor, além de sugerir uma tentativa de encobrir fatos.
A Tabeliã substituta também constatou que na sede da fazenda estaria morando o Sr. Lisaldo Camargo Chaves, o que supõe a existência de relação entre este e o autor da demanda, fragilizando, desta forma, a credibilidade das informações prestadas por ele quando da audiência de justificação.
Os réus também carrearam cópia de publicação recentemente veiculada em página de classificados de jornal do estado de Goiás, anunciando a venda de parcela da área litigiosa, o que se infere das confrontações ali descritas (id. 33838297). Esta evidência, aliado aos demais elementos citados, enfraquecem a alegada legitimidade da posse exercida pelo autor, sendo prenúncio da intenção de se desfazer da área
(...)
Portanto, com arrimo nos novos elementos aportados aos autos, considerando ainda a documentação já existente que também demonstra a relação dos requeridos com à área litigada em período anterior ao suposto esbulho, reputa-se que a presunção que militava em favor do autor não mais subsiste, razão pela qual este Juízo REVOGA a liminar de reintegração de posse deferida. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator